Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717226-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON SALIBA REBOUÇAS e AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir dos autores, restando afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 4. No caso em análise, o pano de fundo da insurgência dos apelantes, a despeito de se referirem à violação à coisa julgada, trata-se da interpretação de decisão transitada em julgado atribuída pelo juízo de origem e confirmada pelo tribunal, em relação a qual fora oportunizado e manejado recurso, inexistindo qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional, especialmente diante da pendência de apelação manejada nos próprios autos. 5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse dos autores, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, sem trazer argumentação pertinente à matéria disciplinada no referido dispositivo legal, limitando-se a apontá-lo ofendido; b) artigo 489, §1o, também do CPC, sustentando deficiência de fundamentação; c) artigo 884 do Código Civil, asseverando que a prevalência do acórdão recorrido implica enriquecimento ilícito da contraparte. Sustentam, ademais, que o acórdão recorrido diverge do paradigma cujo trecho colacionam, proferido pelo STJ. Não indicam, no aspecto, sobre qual dispositivo de lei residiria a divergência. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Kuster, OAB/DF 66.410 e Ricardo Andrade, OAB/DF 66.437. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito em relação à apontada violação ao artigo 7o do CPC. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O recurso não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a apontada violação ao artigo 884 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido artigo de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, no sentido da configuração de enriquecimento ilícito da parte recorrida demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional. A uma, porque não houve o indispensável cotejo analítico entre os julgados tidos por divergentes. E, a duas, porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, Gustavo Kuster, OAB/DF 66.410 e Ricardo Andrade, OAB/DF 66.437. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012